Tribunal: STF
Processo: Rcl 91527
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Araucária Nitrogenados S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), proferido nos autos do Processo nº 0001029-04.2025.5.09.0594, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Araucária Nitrogenados S.A, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas, previdenciárias e fiscais devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada mediante licitação.
No ponto, argumenta, em suma, que 

“o Egrégio Tribunal Regional da Nona Região, esvaziou a autoridade desse Superior Tribunal, em virtude da tese firmada no RE 760.931 que será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1.298.647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida, onde se discute o ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária” (e-doc. 1, p. 4 e 5).

Requer a procedência da presente reclamação para que seja determinado o sobrestamento dos autos em referência e do cumprimento provisório de sentença, a fim de que seja aguardado o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema nº 1.118.
É o relatório. Decido. 
A reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e postula, ao final, o sobrestamento do feito originário até que seja julgado o mérito do Tema n. 1.118 da repercussão geral (RE 1.298.647 / SP).
Sucede que o aludido precedente qualificado teve o seu julgamento concluído em 13.2.2025, o que torna inviável, portanto, o pedido de sobrestamento do feito originário, uma vez que o julgamento do mérito do paradigma já foi concluído.
Quanto ao mais, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Após consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TRT 9, verifico que, até o presente momento, sequer houve interposição de recurso extraordinário, estando pendente de admissibilidade o recurso de revista interposto do ato ora apontado como reclamado.
Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente